Tribunal: STF
Processo: RE 1499198
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECÁLCULO DA RMI. INCORPORAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PLEITO ADMINISTRATIVO. RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO.



    - Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3º, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe a desnecessidade de conhecimento do reexame necessário.



    - Pretende a parte autora a revisão do valor da renda mensal inicial de seu benefício, incluindo, no período básico de cálculo, parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista, autuada sob o nº 02138-16.2010.5.15.0011, que tramitou perante a Justiça do Trabalho de Barretos/SP.



    - ‘Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão’ (R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014).



    - Considerando que o caso se trata de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração e tendo sido ajuizada a ação em 2018, de rigor a necessidade do prévio requerimento administrativo, pois em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal. Precedente: TRF3, AC 5001478-55.2017.4.03.6106, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. em 21.01.20, Dje 28.01.20.



    - Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.



    - Remessa oficial não conhecida. Recurso autárquico provido, a fim de acolher a matéria preliminar arguida e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta que “o r. acórdão ora recorrido, destoa antagonicamente do preconizado no Tema 350 do STF, devendo o presente recurso ser recebido pelo artigo 102, inciso III, alínea ‘c' da Constituição Federal’. Aduz que “a matéria discutida no respectivo Tema 350 do STF entende pela não necessidade do requerimento administrativo nas ação de revisão de beneficio decorrente de processo trabalhista, já o acórdão recorrido entende que deve haver tal requerimento prévio”.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 350 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. RE 631.240/MG. MATÉRIA DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    - Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, a fim de se verificar se o v. acórdão proferido destoa do entendimento consolidado pelo C. STF no RE 631.240/MG (DJe 10.11.2014), ‘uma vez que, nas hipóteses em que o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado, não se exige o prévio requerimento administrativo’.



    - O C. STF assentou, sob o rito do art. 543-B do CPC/73, no RE 631.240, ‘a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração’.



    - Trata-se de ação em que se busca a revisão de benefício previdenciário, concedido em 23.08.10, através do recálculo do valor da renda mensal inicial, com a inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista, ajuizada em data posterior à concessão da benesse, aos 27.08.10, com trânsito em julgado em 01.12.14.



    - O C. STF, ao analisar o RE 631.240/MG, entendeu que, se a pretensão de revisão do benefício dependesse da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o pedido não poderia ser diretamente formulado em Juízo.



    - O pedido revisional com vistas à inclusão de verbas reconhecidas na Justiça Obreira é matéria de fato, cujo deferimento depende da análise de documentação probatória apresentada pelo segurado.



    - Ao que se verifica dos autos, não tendo a parte autora protocolizado prévio requerimento administrativo, com vistas ao pleito trazido diretamente à esta demanda, é de ser mantido o acórdão proferido, o qual apresenta consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal.



    - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado.”



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que a parte recorrente não desenvolveu fundamentação a respeito do alegado cabimento do recurso extraordinário com base na alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve contrariedade à jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.183.212-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019, grifei)



    Demais disso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 543, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, combinado com o artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “o r. acórdão ora recorrido, destoa antagonicamente do preconizado no Tema 350 do STF", nada dizendo sobre a questão que consubstancia o óbice apontado pelo Tribunal a quo à satisfação da pretensão em juízo, in verbis: “O pedido revisional com vistas à inclusão de verbas reconhecidas na Justiça Obreira é matéria de fato, cujo deferimento depende da análise de documentação probatória apresentada pelo segurado”.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente